Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726131-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERIAS – FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de recomposição de diferenças de complementação da aposentadoria n.o 0721521-19.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Antes da apreciação do presente recurso, o processo originário foi declinado para a justiça federal, conforme decisão de ID 136413239 dos autos originários. O agravante requer a remessa do presente recurso para a Justiça Federal (ID 39874309). Nesse contexto, determino a remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Caso o PJE seja incompatível com o sistema existente na justiça federal, deverá a secretária encaminhar o presente recurso, por ofício, à distribuição da justiça federal. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora